Tribunal: TJDFT
Processo: 0715188-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE VERIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA.

1. Considerando que a condição resolutiva estabelecida pelo Distrito Federal, para fins de doação do bem à executada, ora agravada, não foi implementada, uma vez que não há notícias nos autos de que tenha sido expedida “carta de habite-se ou documento equivalente” e, ainda, tendo em vista que a satisfação da mencionada condição resolutiva tenha sido averbada no registro imobiliário, de modo a, efetivamente, constituir a propriedade do imóvel em nome da executada, ora agravada, não há como realizar uma inspeção judicial para se constatar as condições do imóvel indicado pela exequente, ora agravante.

2. Caso fosse possível promover a constrição judicial apenas com a comprovação de um fato (posse) – e não da propriedade –, bastaria a juntada de prova documental (fotografias do local). Todavia, para se levar a efeito o ato expropriatório, faz-se cogente a comprovação, não da situação do bem, mas, sim, a demonstração de sua propriedade em nome da devedora, o que não ocorreu no caso em exame.

3. Assim, não tendo sido averbada no cartório de imóveis a propriedade em nome da executada, despiciente a averiguação, “in loco”, do atual estado do referido imóvel, porquanto incabível a penhora de bem de terceiros, “in casu”, do Distrito Federal.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.